Tribunal: TJBA
Processo: 0001341-43.2011.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001341-43.2011.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: JOSEFA ROSA DE JESUS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS E PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, em razão da suposta inércia do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo abandono da causa pelo exequente e se a extinção do processo, por ausência de manifestação, observou os requisitos legais e os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação e da economia processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 dias antes de eventual extinção do processo por abandono, sendo necessária a demonstração inequívoca de inércia injustificada. Constatado que o exequente apresentou petições requerendo o prosseguimento do feito, não se configura o abandono da causa. A inobservância de manifestação válida da parte antes da sentença extintiva caracteriza error in procedendo, impondo a cassação da decisão, diante da demonstração de diligência do exequente. A extinção indevida contraria os princípios da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito, pois impõe a repetição de atos e inviabiliza a solução efetiva do litígio. A jurisprudência reconhece que a extinção do processo, quando a parte demonstra interesse e cooperação, constitui rigor excessivo, devendo prevalecer a solução de mérito (TJ-RJ, Apelação nº 0806882-20.2022.8.19.0211, Rel. Des. Mafalda Lucchese, j. 26/02/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono exige a comprovação de inércia injustificada da parte autora, precedida de intimação pessoal válida. A manifestação tempestiva ou anterior à sentença revela o interesse processual do exequente e impede a extinção do feito. A atuação judicial deve observar os princípios da primazia do mérito, da cooperação e da economia processual, evitando decisões de caráter meramente formal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0806882-20.2022.8.19.0211, Rel. Des. Mafalda Lucchese, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2024, publ. 04/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001341-43.2011.8.05.0137, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e Apelada JOSEFA ROSA DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.